Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712471-98.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N. 113/2021. NOVO REGRAMENTO PARA A CORREÇÃO DAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. SUPERVENIÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA E MESMO AOS CASOS JÁ TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora foram estabelecidos por sentença. Ambas as partes recorreram, porém, a questão relativa à atualização monetária e os juros de mora não foi objeto de irresignação, tendo transitado em julgado na forma como estabelecido pelo juízo monocrático e no dia 07/05/2021. 2. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública. Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. 3. A sentença transitada em julgado determinou a aplicação do entendimento vigente e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Contudo, a superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. 4. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. 5. Agravo conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 141, 322, § 1o, 492, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Verberam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado. Asseveram que a atualização deve ser feita com a aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor. Relatam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida. No ID 66388501, os recorrentes pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 141, 322, § 1o, 492, 505, inciso I, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027